Tribunal: TJBA
Processo: 0549916-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549916-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA APELANTE: JAILSON DE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s):

EMBARGADO /APELANTE: JAILSON DE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s):
ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO
DES
PROVIMENTO DO APELO
D
A
EMBARGAD
A
. §11 DO ART. 85 DO NCPC.
EFEITO MODIFICATI
VO.

O art. 85, § 11 do CPC tem aplicabilidade quando o recurso da parte contrária seja integralmente rejeitado, consoante ocorreu na espécie.

Embargos de Declaração Acolhidos para majorar os honorários fixados na sentença de id. 67071129 para R$ 1000,00 , sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da embargada.

A C Ó R D Ã O:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0549916-40.2014.8.05.0001 , tendo como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
JAILSON DE OLIVEIRA GOMES ,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas: